Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-23.2019.8.11.0110
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000283-23.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SIBEWAWE XAVANTE - CPF: 827.095.641-49 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SIBEWAWE XAVANTE - CPF: 827.095.641-49 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – RESTITUIÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na ausência de disponibilização de valores contratados a título de empréstimo, aliada a regularidade nos descontos das parcelas diretamente de seu benefício previdenciário, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º
1000283-23.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Sibewawe Xavante

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação e adesivo interpostos por
Banco do Brasil S.A. e Sibewawe Xavante
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação
declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
que
Sibewawe Xavante move contra Banco do Brasil S.A.
, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n.
845191098, condenando o banco a repetição em dobro da quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como n
as custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado,
Banco do Brasil S.A. sustenta a regularidade na celebração do contrato entre as partes, tratando de renovação de consignação de empréstimos, bem como que os valores foram disponibilizados ao autor mediante saque. Assevera a inexistência de qualquer dano moral e material, pugnando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

Por outro lado,
Sibewawe Xavante interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Amas as partes deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso adverso, apesar de devidamente intimadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
Recurso de Apelação Cível n
º
1000283-23.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
Banco do Brasil S.A. e Sibewawe Xavante

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que
Sibewawe Xavante
moveu ação
declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
contra o
Banco do Brasil S.A.
, aduzindo ser idoso e que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente a empréstimo consignado
por ele solicitado, mas, nunca recebido, através do contrato de nº
845191098
, no valor de
R$ 2.899,32 (dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos)
em
68
prestações no valor de
R$ 81,91 (quarenta e seis reais e oito centavos)
,
sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontadas
50
parcelas, totalizando o montante de
R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)
.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n.
845191098, condenando o banco a repetição em dobro da quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como n
as custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado,
Banco do Brasil S.A. sustenta a regularidade na celebração do contrato entre as partes, tratando de renovação de consignação de empréstimos, bem como que os valores foram disponibilizados ao autor mediante saque. Assevera a inexistência de qualquer dano moral e material, pugnando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

De outra banda,
Sibewawe Xavante interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o autor alegou que contratou o empréstimo consignado n.
845191098, contudo, não houve a disponibilização dos valores,
motivo pelo qual, caberia a instituição financeira demonstrar cabalmente a transferência dos valores ao autor, o que não ocorreu.

O banco se limita apresentar comprovante de saque no valor de R$851,43, insuficiente para comprovar que disponibilizou a quantia contratada ao autor, no entanto, procedeu aos descontos das parcelas diretamente de seu benefício previdenciário, conforme se infere do extrato (id. 75688993).

Nesta trilha, consoante bem anotado pelo d. magistrado:

“Depreende-se dos autos que a parte autora é aposentada e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício previdenciário, relativo ao contrato de empréstimo por ela não solicitado, perfectibilizado no contrato nº 845191098.

Assim, fora ajuizada a presente demanda visando à anulabilidade de tal negócio jurídico, ante a condição de hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, sendo esta indígena residente em aldeia e não alfabetizada.

O requerido não juntou aos autos documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes ao empréstimo objeto da lide nem o contrato”.
(id. 75691966)

Logo, não logrando o banco demonstrar que disponibilizou os valores referentes ao empréstimo a parte autora, resta evidente o dever de restituição dos valores pagos de forma indevida, não havendo insurgência recursal quanto a repetição dobrada arbitrada na sentença, devendo ser mantida neste ponto.

Por conseguinte, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não disponibilização dos valores contratados, sem deixar de proceder com os descontos no benefício previdenciário do autor, gerando inequívocos transtornos em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO - DESCABIMENTO - DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - CABIMENTO - VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO - VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA - CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC - RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
...”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento da celebração do contrato e disponibilizar os valores do empréstimo ao autor.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Considerando que é objeto de ambas apelações o
quantum
indenizatório, passo a análise em conjunto.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome do consumidor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021